Tribunal: TJSP
Processo: 9000967-63.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prática de infração disciplinar de natureza grave – Abandono semiaberto – Regressão - PRELIMINAR – Reconhecimento de nulidade em razão de ausência de oitiva judicial no procedimento de apuração de falta grave – Inocorrência - Preliminar rejeitada – Mérito – Redução da perda dos dias remidos – Impossibilidade – RECURSO IMPROVIDO